Tribunal: STF
Processo: ARE 1596036
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Art. 33, caput; c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006. 

    I. Caso em exame:

    1. Embargos de declaração opostos contra decisão a qual negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental deduzido pelos ora embargantes. 

    II. Questão em discussão:

    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. 

    III. Razão de decidir:

    4. Ausência de omissões e contradições na decisão questionada. 

    5. A parte embargante busca rediscutir o que já decidido, almejando obter excepcionais efeitos infringentes, o que configura pretensão inviável, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

    IV. Dispositivo: 

    6. Embargos de declaração rejeitados.